Tribunal: TJES
Processo: 5016504-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016504-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARLA POLONI TELLES SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016504-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR E
CARLA POLONI TELLES SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONTIDA EM GRAU DE RECURSO. AÇÃO CONTINENTE COBERTA PELA COISA JULGADA. AS REQUERIDAS DE CADA AÇÃO COMPÕEM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. SUSCITADA CONTINÊNCIA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

V O T O

Conheço do recurso, apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1ª, da Lei no 9.099/95.

Colho dos presentes autos que os autores, na peça inicial (Id nº 25814022), alegam que: programaram uma viagem de férias para o casal com destino Espanha, compraram as passagens com milhas pelo site da ré Smiles para voar com as parceiras Gol e Avianca, tendo como destino final Madri; realizaram uma conexão em Guarulhos/SP, ocasião em que foram retirados da fila do embarque e levados até o balcão da Avianca onde foram informados que necessitavam apresentar o número do bilhete eletrônico ou
e-ticket
da passagem da volta para poderem embarcar no avião; os autores não tinham acesso a essa informação, uma vez que não lhes foram passadas no momento do check-in em Vitória-ES; mesmo após entrarem em contato com a Gol e conseguirem acesso aos dados do voo de volta, a Avianca não aceitou o número fornecido pela Gol ao argumento de que não constava nos cadastros da Avianca, assim foram impedidos de embarcar; os autores tinham planejado chegada em Madri dia 21/04, mas só conseguiram chegar dia 23/04.Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

A requerida apresentou contestação no ID 6827225 alegando: i) ilegitimidade passiva pelo ato da Aviança; ii) no mérito requer a improcedência dos pedidos da inicial.

Em sentença o Juízo
a quo
assim concluiu:

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5016504-22.2023.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Inconformada com a sentença, a requerida interpôs recurso no ID 6827253 renovando as mesmas matérias ventiladas na defesa, preliminar de ilegitimidade e a ausência de responsabilidade passível de indenização.

Em análise ao feito, suscito
ex officio
, preliminar de litispendência no caso em comento.

As partes autora ingressaram com dois processos com a mesma casa de pedir.

No processo tombado sob o número 5016499-97.2023.8.08.0024 (
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
) os mesmos autores ingressaram com a ação no dia 29 de maio de 2023, às 13h29, em face da requerida
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
, pelas seguintes causas de pedir:

Os autores programaram uma viagem de férias para o casal com destino à Espanha, comprando as passagens pelo site da Smiles (empresa parceira da ora Ré), por meio do sítio eletrônico.

O trecho de ida a Espanha, possuía 2 conexões que assim estava programada, conforme abaixo esquematizado (cartões de embarque anexos doc. 04 e 05):

[...]

É certo que a passagem foi comprada com milhas Smiles para voar com as parceiras GOL E AVIANCA, tendo como destino final MADRI com chegada prevista dia 21/04/23 às 23:45 horário local.

Assim, é que a data de chegada do casal em Madri se daria no dia 21-04-2023, conforme cartões entregues aos Autores no momento do Check in (doc. 04 e 05), tendo o casal programado a viagem com chegada em MADRI dia 21/04/23, e no dia 26/04/23 pegaria um voo de MADRI para Barcelona (doc. 20 e 21) e no dia 30/04/23 estava programada a volta de BARCELONA para Vitória, com passagem devidamente compradas também no site da smiles, com empresa diversa (KLM- cartão de embarque doc. 18 e 19).

Assim, no dia 20/04/23 o casal chegou no aeroporto de Vitória com a antecedência devida para o check in e despacho de bagagem, momento em que foi atendido pelo atendente da GOL.

Nessa etapa o atendente da GOL providenciou o despacho da bagagem do casal, imprimiu os cartões de embarque de todos os trechos (GRU- BOGOTÁ-MADRI doc. 04 e 05), tendo informado aos Autores que a bagagem seguiria de Vitória para Madri direto, não necessitando em Guarulhos se dirigir a Avianca para qualquer providência extra (ticket do itinerário da bagagem doc. 06).

Assim, chegaram os Autores no horário de 13:00 no aeroporto de Guarulhos para uma extensa conexão que levaria 12 horas, já que o Voo nº AV 248 operado pela Avianca com o destino a Bogotá sairia 1:30 da manhã do dia 21/04/23.

[...]

Verifica-se que a atitude da ré além de ter gerado muita angústia e frustação aos Autores, atrapalhou grande parte dos planos de viagem dos mesmos, já que ficaram apenas 2 dias em Madri, quando ficariam 5 dias para conhecer a cidade antes de ir a Barcelona, além de ter gerado despesas financeiras extras com hospedagens imprevistas e locomoção.

Imperioso destacar que no momento do voo de volta dos Autores NO DIA 30-04-23, da cidade de Barcelona com destino a Vitória-ES, conforme se comprova pelos cartões de embarque doc. 18 e 19 fornecidos pela empresa KLM, o número do E-ticket QUE CONSTOU NO CARTÃO DE EMBARQUE DA KLM ERA JUNTAMENTE O MESMO FORNECIDO NO EMAIL DA SMILES NO MOMENTO DO EMBARQUE DE IDA PELA AVIANCA, QUE INDEVIDAMENTE, E SEM MOTIVO ALGUM, NÃO FOI ACEITO PELA EMPRESA RÉ, COMPROVANDO SEU COMPLETO EQUÍVOCO EM NÃO POSSIBILITAR O EMBARQUE DOS AUTORES!

Ante o exposto, não resta saída diversa aos Requerentes que não seja a provocação do judiciário, buscando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

[...]

Diante do todo o exposto, REQUER se digne Vossa Excelência que:

a) Citar a ré, por via postal, no endereço indicado no pórtico desta exordial, a fim de que conheça desta ação, para que, querendo, apresente resposta no prazo de lei, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

b) Julgar procedente o pedido de reparação de danos materiais, para condenar a Ré a restituir as Autores acerca dos gatos imprevistos no pagamento de hospedagem e locomoção totalizando o valor de R$ 1.003,52 (mil e três reais e cinquenta e dois centavos, devidamente atualizados monetariamente na data do efetivo pagamento;

c) Julgar procedente o pedido de reparação de danos morais, para condenar a ré a pagar aos Autores a importância correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, suficiente para reparar os gravames e constrangimentos morais experimentados por culpa da ré, acrescido de juros e correção monetária a partir do evento dan
oso, conforme fundamentação expendida ao longo desta peça de ataque;

Aquele Juízo assim concluiu (ID 35223132 daqueles autos):

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a parte requerida a pagar aos Autores:

a. o valor de R$ 1.003,52 (mil e três reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e

b. o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, para cada Autor, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Já o presente feito (Proc. nº 5016504-22.2023.8.08.0024), que tramitou no
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível,
os autores ingressaram com a ação em face apenas da Gol Linhas Aéreas, no horário de 13h40 do dia 29 de maio de 2023, assim narrando em sua inicial:

Os autores programaram uma viagem de férias para o casal com destino à Espanha, comprando as passagens pelo site da ré Smiles, por meio do seu sítio eletrônico.

A empresa Smiles é do mesmo grupo da companhia aérea GOL LINHAS AÉRAS e atua como uma empresa de emissão de passagens voando com a GOL ou com parceiras, com aquisição dessas passagens por meio de programa de milhagem aéreas.

Assim é que o trecho adquirido por meio do programa de milhagem da Smiles de ida para a Espanha, possuía 2 conexões que assim estava programada, conforme abaixo esquematizado (cartões de embarque anexos doc. 04 e 05):

[...]

É certo que a passagem foi comprada com milhas Smiles para voar com as parceiras GOL E AVIANCA, tendo como destino final MADRI com chegada prevista dia 21/04/23 às 23:45 horário local.

Assim, é que a data de chegada do casal em Madri se daria no dia 21-04-2023, conforme cartões entregues aos Autores no momento do Check in (doc. 04 e 05), tendo o casal programado a viagem com chegada em MADRI dia 21/04/23, e no dia 26/04/23 pegaria um voo de MADRI para Barcelona (doc. 09 e 10) e no dia 30/04/23 estava programada a volta de BARCELONA para Vitória, com passagem devidamente compradas também no site da smiles, com empresa diversa (KLMcartão de embarque doc. 11 e 12).

Assim, no dia 20/04/23 o casal chegou no aeroporto de Vitória com a antecedência devida para o check in e despacho de bagagem, momento em que foi atendido pelo atendente da GOL.

Nessa etapa o atendente da GOL providenciou o despacho da bagagem do casal, imprimiu os cartões de embarque de todos os trechos (GRU- BOGOTÁ-MADRI doc. 04 e 05), tendo informado aos Autores que a bagagem seguiria de Vitória para Madri direto, não necessitando de, em Guarulhos, se dirigir ao guichê da Avianca para qualquer providência extra (ticket do itinerário da bagagem doc. 06).

Assim, chegaram os Autores no horário de 13:00 no aeroporto de Guarulhos-SP para uma extensa conexão que levaria 12 horas, já que o Voo nº AV 248 operado pela Avianca (parceira das rés) com o destino a Bogotá sairia 1:30 da manhã do dia 21/04/23.

[...]

Resumidamente, a atitude arbitraria da Ré em não informar antecipadamente e não ter enviado aos Autores o número do E-Ticket do Voo de volta, aliado ao fato da empresa parceira Avianca não ter deixado os Autores embarcar no voo dia 21-04, frustrou completamente o plano de viagem dos mesmos. Isso porque os Autores chegariam em Madri dia 21-04 e, com o impedimento do embarque, só conseguiram chegar à Madri apenas dia 23-04 à noite, tendo os mesmo apenas dois dias para conhecer a cidade de Madri, uma vez que havia voo marcado dia 26-4 (doc. 10 e 11) para Barcelona.

Verifica-se assim, que a atitude da ré além de ter gerado muita angústia e frustação aos Autores, atrapalhou grande parte dos planos de viagem dos mesmos, já que ficaram apenas 2 dias em Madri, quando ficariam 5 dias para conhecer a cidade antes de ir a Barcelona.

[...]

Diante do todo o exposto, REQUER se digne Vossa Excelência que:

a) Citar a ré, por via postal, no endereço indicado no pórtico desta exordial, a fim de que conheça desta ação, para que, querendo, apresente resposta no prazo de lei, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

b) Julgar procedente o pedido de reparação de danos morais, para condenar a ré a pagar aos Autores a importância correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, suficiente para reparar os gravames e constrangimentos morais experimentados por culpa da ré, acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, conforme fundamentação expendida ao longo desta peça de ataque;

Percebe-se, pelo esquadrinhar das ações, que trata-se de ações diversas que possuem a mesma causa de pedir remota. Os autores dividiram o processo, em juízos diversos. As requeridas compõem a cadeia de consumo, não se podendo condenar cada um, pelo mesmo fato, em processos diversos em respeito à segurança jurídica. Pois, visto que são solidárias entre si, o autor pode escolher contra quem ingressar com a ação, mas não se mostra adequado ao sistema de processo constitucional o ingresso com uma ação contra cada uma das partes para poder, por assim dizer “tentar a sorte” nos julgamentos.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Sobre a conexão/continência a doutrina assim dispõe:

A segunda causa de modificação da competência é a continência, definida no art. 56 do CPC, e que nada mais é do que uma espécie qualificada (ou especial) de conexão.
Assim é que se dá a continência entre duas ou mais demandas quando lhes forem comuns as partes e a causa de pedir, exigindo-se ainda que o pedido formulado em uma delas seja mais amplo que o formulado na outra, devendo este estar contido naquele.
Pense-se, por exemplo, em uma demanda em que um contratante postula o reconhecimento da nulidade de uma determinada cláusula do contrato que celebrou com a parte contrária, e a compare com outra demanda entre as mesmas partes, em que o autor, pela mesma causa de pedir, pretende ver reconhecida a nulidade de todo o contrato. Hâ, na hipótese, continência entre as demandas, sendo a mais ampla a demanda continente e a mais restrita chamada de demanda contida.

Vale registrar, aliás, que a continência entre demandas só é verdadeira causa de modificação da competência quando a demanda continente tenha sido proposta posteriormente à demanda contida, caso em que a reunião dos processos será sempre obrigatória (já que aí sempre existirá risco de decisões conflitantes ou contraditórias, como aconteceria se um juízo declarasse a nulidade integral do contrato e o outro reputa se válida uma das cláusulas).
Caso a demanda continente tenha sido proposta anteriormente, o processo da demanda contida deverá ser extinto sem resolução do mérito (art. 57), por absoluta ausência de interesse de agir.
(
CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2023.
E-book.
ISBN 9786559774821, p. 215
)

Naqueles autos o feito transitou em julgado, não havendo que falar em reunião dos processos (
SÚMULA 235/STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.). Assim, a fim de garantir a segurança jurídica imperiosa a extinção desta ação sem resolução do mérito.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para extinguir o feito na forma do art. 485, IV, CPC.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)